Tribunal: TJDFT
Processo: 0716307-92.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANULAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM BENEFICÍOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CAUSA DE PEDIR. FATO E FUNDAMENTOS JURÍDICOS. JURA NOVIT CURIA. DA MIHI FACTUM DABO TIBI JUS. PEDIDO. COERÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 321 do Código de Processo Civil-CPC estabelece que: “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” O indeferimento da petição inicial acarreta a sentença sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.
2. No caso, da leitura da petição inicial, é possível concluir que o autor busca a anulação - invalidação - do contrato celebrado com o banco, em razão de ter contratado - por erro - cartão de crédito consignado, quando, na verdade, buscava contratar empréstimo consignado.
3. Observa-se pelo quadro fático delineado na inicial que o autor foi induzido a erro, o que, em tese, caracteriza dolo, vício do negócio jurídico que enseja justamente a invalidação (anulação) do contrato. Vários dispositivos do Código de Defesa do Consumidor também foram citados justamente para reforçar a ilegalidade da contratação não desejada e possibilidade de invalidação do negócio questionado.
4. A petição inicial deve trazer "o fato e os fundamentos jurídicos do pedido" (art. 319, III, do CPC) ou seja, a causa de pedir. A doutrina diferencia fundamentos jurídicos de fundamentos legais. O autor deve apresentar argumentação jurídica que, em tese, sustenta e oferece coerência ao pedido. Não é necessário indicar os dispositivos legais que embasam a pretensão do autor. O juiz conhece o direito; o elemento principal da causa de pedir são os fatos. Daí os brocardos jura novit curia e da mihi factum dabo tibi jus.
5. A petição inicial apresenta argumentação jurídica e fática satisfatória. O pedido está adequado e é decorrência lógica da causa de pedir. Em outros termos, a petição inicial e documentos juntados aos autos preenchem os requisitos para provocar a atuação do Poder Judiciário. Incabível, na hipótese, a determinação de emenda à petição inicial. A sentença deve ser cassada, com o recebimento da petição inicial e regular andamento do processo de conhecimento.
6. Recurso conhecido e provido.